Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-37.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011425-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENA RAMALHO DE SOUZA - CPF: 666.701.871-49 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011425-37.2019.8.11.0041

APELANTE: HELENA RAMALHO DE SOUZA

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
SERVIDORES

ATIVOS
E
INATIVOS
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA -
PARIDADE
—
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA DE FORMA EXCEPCIONAL, EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMOLA – ART. 19 DO ADCT E LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ Nº 2785/90 – APOSENTADA – ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O juízo não está obrigado a responder todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando fundamentar as questões capazes de fundamentar e justificar a sua conclusão, a teor do que preconiza o art. 489, IV, do CPC.

2 – Se a servidora foi estabilizada na Administração Pública de forma extraordinária, excepcional ou anômola, ou seja, por meio do art. 19 do ADCT, nesse contexto, não há a possibilidade de questionar eventuais progressões, aumento de vencimento, enquadramento ou qualquer outro benefício concedido aos servidores públicos que ingressaram no poder público por meio de concurso público, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive, do STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011425-37.2019.8.11.0041

APELANTE: HELENA RAMALHO DE SOUZA

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Helena Ramalho de Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer, registrada sob o n. 1011425-37.2019.8.11.004l
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Por fim, ressalto que o fato da parte autora ter o reconhecimento, via administrativa, do recebimento de tais verbas não altera em absolutamente nada o panorama deste julgamento, uma vez que a sua concessão administrativa foi realizada em desacordo com o estabelece o ordenamento jurídico.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 85, § 2º do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Códex.

[...]

Irresignada,
Helena Ramalho de Souza,
apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o
decisum
é nulo,
pois não atacou os verdadeiros fundamentos da ação, dado que não cabia ao julgador situações incorporadas ao patrimônio jurídico da recorrente.

Afirma que, a
jurisprudência do STF é pacifica no sentido de que os órgãos de controle têm prazo para verificar a legalidade dos atos de aposentadoria, de forma que ultrapassado o prazo não há mais que se falar em modificação.

Afiança que,
a Recorrente não está pedindo proventos milionários ao recorrido, mas o pagamento de proventos compatíveis com o cargo de auxiliar de defesa agropecuária e florestal do INDEA/MT, Classe A, nível 3.

Pontua que, o Estado garantiu o direito a paridade à Recorrente, entretanto, seus proventos nunca foram revisados na mesma proporção que os dos servidores ativos.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 165544200), os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 166731680), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 2 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011425-37.2019.8.11.0041

APELANTE: HELENA RAMALHO DE SOUZA

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Helena Ramalho de Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer, registrada sob o n. 1011425-37.2019.8.11.004l
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ingressou no serviço público em 26-3-1983
, antes da Constituição Federal de 1988, quando não havia a exigência de concurso público, estabilizada pelo Decreto n. 2.173 de 21-12-1989, e pelo art. 19 do ADCT.

Constata-se, ainda, que, foi aposentada em 18-11-1997, com proventos proporcionais, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Referência 03 (ID 165543465).

Denota-se que, a parte autora, ora Recorrente, interpôs a presente ação, sustentando que, possui
direito a paridade, uma vez que os réus têm se negado a garantir a paridade e a efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria com base nas legislações aplicáveis aos servidores da ativa.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, recorre a parte autora.

Pois bem.

Impende destacar a norma instituidora da estabilidade extraordinária conferida pelo
art
.
19
da
ADCT
:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Entretanto, não obstante a parte autora, ora recorrente, tenha adquirido a benesse constitucional da estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, não goza a apelante de efetividade.

A efetividade é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; enquanto a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo (Precedente do STF: RE 604.519, Rel.: Min. Carmen Lúcia, DJE 04.10.2012).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores que foram abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no referido artigo 19, do ADCT se tornaram estáveis nos cargos em que se encontravam, mas não efetivos, eis que a efetividade somente se adquire mediante concurso público.

Nesse sentido, veja-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc.

1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT.

4.
Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público
. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT.

5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados.
Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.

6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes.

7. Ação julgada parcialmente procedente.

(ADI 3636. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 11/10/2021) [Destaquei]

E ainda:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(ARE 1306505. Tema 1157. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Dessa forma, entendo que não assiste a Apelante, isto porque a pretensão da autora é justamente a equiparação com os servidores da ativa, isto é, servidores efetivos, o que não é possível, visto que se trata de servidora que detinha tão somente o direito à estabilidade.

Assim, possuem somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que foram admitidos, mas não à incorporação na carreira.

Nesse sentido, colaciona-se decisões da Suprema Corte e dos Tribunais pátrios:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 ADCT. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. Os servidores públicos estabilizados por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT não podem ser equiparados aos servidores efetivos, sujeitos a concurso público. Precedentes: RE 604.519-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/10/2012, e AI 681.610-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 24/9/2014.2. (...)"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORES ESTÁVEIS, MAS NÃO EFETIVOS. ADCT, ARTIGO 19. ESTABILIDADE FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO. COM O ATUAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Ação intentada visa à condenação do Município de Jaboatão dos Guararapes à incorporação aos vencimentos das autoras as parcelas remuneratórias relativas às gratificações que lhes foram reconhecidas a título de estabilidade financeira.

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, em nada se confunde com a efetividade no serviço público, cujo requisito imprescindível é a prévia aprovação do servidor em concurso público de provas ou provas e títulos.

3. Buscando, as autoras, a repercussão financeira (diferença salarial) decorrente de um suposto direito que sequer lhes é assegurado - na condição de servidoras meramente estáveis, e não efetivas, por força da regra excepcional do art. 19, da ADCT - é de ser mantida a sentença judicial que se lhes mostrou desfavorável. Precedentes STF. (...) Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida" a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso "(art. 102, III, § 3º, da CF). O recurso não merece prosperar. Esta Suprema Corte tem entendimento pacífico no sentido de que os servidores públicos estabilizados por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT não podem ser equiparados aos servidores efetivos, sujeitos a concurso público, tendo direito a simples estabilidade. (...)
(STF. ARE 812717 PE. Publicação: DJe-207 DIVULG 20/10/2014 PUBLIC 21/10/2014. Julgamento. 15 de Outubro de 2014. Relator: Min. LUIZ FUX). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO NO REGIME CELETISTA ANTES DA CF/88. SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 741, § ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 220/01. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ¿CITRA PETITA¿. DIFERENÇA ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO SERVIDOR IMPETRANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

(...) 6. Tal importa em afirmar que os servidores admitidos no regime celetista e que à época da promulgação da Constituição da Republica de 1988 contassem com pelo menos 05 (cinco) anos de serviço público, por força do artigo 19 do ADCT, foram contemplados com que veio a ser denominado de "estabilidade extraordinária".
Todavia, a estabilidade extraordinária não significa efetividade, esta última concedida tão-somente aos servidores que prestam concurso público e se submetem, com sucesso, ao estágio probatório
. 7. Seguindo o mesmo entendimento, este E. Sodalício vem afastando a equiparação dos servidores estáveis aos servidores efetivos para efeito de promoção na carreira. 8. Recurso de apelação da autarquia estadual conhecido e parcialmente provido, para determinar que o servidor retorne ao cargo de" Assistente Jurídico ", restituindo os valores eventualmente recebidos a maior por ocasião de indevido enquadramento funcional por promoção de carreira. (...)

(TJES, Classe: Reexame Necessário, 24040063083, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 7/5/2013, Data da Publicação no Diário: 28/5/2013) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL RECONHECIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR A 18.10.1996, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELO PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DOS MESMOS COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS E CONSEQÜENTE RECONHECIMENTO DE SUAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO CARGO MUNICIPAL DE MÚSICO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. CONTRATAÇÃO DOS RECORRIDOS ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. REGIME JURÍDICO CELETISTA. AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART. 19), QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EFETIVIDADE NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESFRUTAR DOS MESMOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO PARA TAL. PREQUESTIONAMENTO. MODIFICAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E JULGADO PREJUDICADO.

A prescrição interrompe-se com pedido administrativo, de acordo com o disposto no artigo 4º, do Decreto-lei nº 20.910/32. A criação e a disciplina do cargo público faz-se necessariamente por lei específica, logo inexistindo esta, não faz parte a Banda de Música da estrutura do Poder Público Municipal.
A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público, há pelo menos cinco anos antes da promulgação da CF. Preenchidas as condições o servidor é estável, mas não é efetivo, não sendo incorporado na carreira estatutária, razão pela qual não possui direito de desfrutar dos benefícios somente conferidos aos servidores estatutários.
"O art. 37, X, da Constituição, corolário do princípio fundamental de isonomia, não é, porém, um imperativo de estratificação perpétua da escala relativa de remuneração dos servidores públicos existente no dia da promulgação da Lei Fundamental: não impede, por isso, a nova avaliação por lei, a qualquer tempo, dos vencimentos reais a atribuir a carreiras ou cargos específicos, com a ressalva única da irredutibilidade. "O Poder Judiciário não pode conceder benefícios ou vantagens a servidores, propiciando-lhe melhorias ou equiparando-os em caráter isolado, sob pena de ferir o princípio constitucional da reserva da administração, que impede a ingerência dos demais Poderes em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. "O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens". Em razão da reforma da sentença, modificam-se os ônus sucumbenciais. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO, EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
(TJPR. AC 3182498 PR 0318249-8. Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível. Julgamento: 14 de Fevereiro de 2006. Relator: Luiz Mateus de Lima)

Dessa forma, observa-se que a apelante possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, mas não à incorporação na carreira, inexistindo direito a desfrutar de benefícios privativos de seus integrantes.

Seguindo esse raciocínio, a procedência da presente demanda implicaria na concessão de aumento de vencimentos por parte do Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, todavia o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento por meio da Súmula Vinculante 37, no sentido de que não pode o Judiciário conceder aumento a servidores públicos sob o fundamento de isonomia, uma vez que não possui função legislativa.

Nesse sentido, a decisão proferida nos autos do RE 592.317/RJ, sob o rito da Repercussão Geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.

(RE 592317, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-220. DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Além disso, a sua aposentação pelo regime próprio da previdência não lhe garante o acesso aos demais direitos específicos dos servidores efetivos, entre eles, aqueles dispostos na LC nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais).

Assim, entendo que a regra do art. 216 da mencionada lei não se aplica a recorrida, por não se tratar de servidora efetiva, mas sim de servidora estabilizada, cujo regime jurídico é o da CLT.

Desse modo, tratando-se de servidora aposentada, que adentrou no serviço público sem submissão a concurso público, portadora, portanto, da estabilidade excepcional conferida pelo artigo 19 da ADCT; e, que por isso, não ocupa cargo de provimento efetivo, não há direito à qualquer tipo de progressão funcional, enquadramento e, nem tão pouco, à paridade de vencimentos com os servidores efetivos da ativa, cabendo-lhe, tão somente, o direito ao regimento próprio previdenciário.

Por fim, cumpre destacar que embora a Recorrente obteve o reconhecimento, via administrativa, do recebimento de tais verbas não altera em absolutamente em nada o panorama deste julgamento, uma vez que a sua concessão administrativa foi realizada em desacordo com o que estabelece o ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
REJEITO
a

preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Helena Ramalho de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023